Tribunal: TJSP
Processo: 1000178-65.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Consumidora que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão de negócio que não realizou. A negativação indevida do nome da autora, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. Verba indenizatória, contudo, que comporta redução para R$ 10.450,00, quantia que

Ementa:
Compra e venda. Ação declaratória c.c. indenização por danos morais. Consumidora que teve seu nome incluído nos cadastros de proteção ao crédito em razão de negócio que não realizou. A negativação indevida do nome da autora, por si só, dá ensejo à indenização por danos morais. Orientação firmada pelo Col. STJ. Verba indenizatória, contudo, que comporta redução para R$ 10.450,00, quantia que equivale a dez salários mínimos vigentes, suficiente para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar enriquecimento indevido da demandante, adequando-se ao montante que esta Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000209228
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000178-65.2019.8.26.0292, da Comarca de Jacareí, em que é
apelante VIA VAREJO S/A, é apelada JOSA KARLA DA SILVA
CERRANO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 34a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
GOMES VARJÃO (Presidente), CRISTINA ZUCCHI E SOARES
LEVADA.
São Paulo, 21 de março de 2020.
GOMES VARJÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-65.2019.8.26.0292 -Voto no 33.859
2
Comarca: JACARÉI – 1a VARA CÍVEL
Apelante: VIA VAREJO S/A
Apelada: JOSA KARLA DA SILVA CERRANO
MM. Juiz Prolator: Paulo Alexandre Ayres de Camargo
VOTO No 33.859
Compra e venda. Ação declaratória c.c.
indenização por danos morais. Consumidora
que teve seu nome incluído nos cadastros de
proteção ao crédito em razão de negócio que
não realizou. A negativação indevida do nome
da autora, por si só, dá ensejo à indenização
por danos morais. Orientação firmada pelo
Col. STJ. Verba indenizatória, contudo, que
comporta redução para R$ 10.450,00, quantia
que equivale a dez salários mínimos vigentes,
suficiente
para
cumprir
seu
caráter
sancionatório, sem implicar enriquecimento
indevido da demandante, adequando-se ao
montante que esta Col. Câmara tem arbitrado
em casos símiles.
Recurso parcialmente provido.
A r. sentença de fls. 233/236, cujo relatório se
adota, julgou procedente a ação, para (a) tornar definitiva a liminar
concedida initio litis, que determinou a exclusão do apontamento em
nome da autora nos órgãos de proteção ao crédito; (b) declarar
inexistente o contrato objeto dos autos e a dívida dele advinda; e (c)
condenar a ré ao pagamento de indenização por danos morais no valor
de R$ 18.000,00, corrigido monetariamente desde o arbitramento e
acrescido de juros de mora a partir da citação. Em razão da
sucumbência,
condenou-a,
ainda,
ao
pagamento
das
custas
processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da
condenação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-65.2019.8.26.0292 -Voto no 33.859
3
Apela a ré (fls. 251/260). Sustenta, em suma, que
não pode ser responsabilizada por cobrança decorrente de negócio
supostamente praticado por estelionatário, tendo sido também vítima
da conduta fraudulenta. Ressalta que não atua diretamente com
atividade financeira, de modo que a fraude não se encontra no âmbito
dos riscos que assume. Defende que estão ausentes os pressupostos
da responsabilidade civil, notadamente a prática de ato ilícito comissivo
ou omissivo, razão pela qual inexiste dever de indenizar. Aduz que o
fato relatado pela requerente é contratempo corriqueiro, incapaz de
gerar abalo à sua personalidade ou dignidade, e não pode ser
considerado como causador de dano moral, sob pena de legitimar
sensibilidade exagerada e fomentar demanda oportunista. Alega que
precedeu à exclusão do apontamento em nome da autora assim que
soube do ocorrido, evidenciando sua boa-fé. Argumenta que,
eventualmente mantida a condenação, a verba indenizatória deve ser
reduzida, pois fixada em valor excessivo, que se afasta dos critérios de
razoabilidade e proporcionalidade, ensejando enriquecimento sem
causa da autora. Por isso, requer a reforma da r. sentença.
Recurso contrariado (fls. 267/278).
É o relatório.
Cuida-se de ação em que a apelada postula a
declaração de inexistência de débitos no valor total de R$ 2.755,90,
apontados pela apelante nos serviços de proteção ao crédito.
Esclarece que em 2013 extraviou seus documentos pessoais, tendo, à
época, providenciado a lavratura de boletim de ocorrência e a emissão
de novas vias. Porém, afirma, em outubro 2018 foi surpreendida com a
negativação de seu nome por compras realizadas em junho e julho
daquele ano, que não realizou. Alega que procurou a requerida para
resolver a questão amigavelmente, mas esta se recusou a cancelar a
restrição, o que deu ensejo a novo boletim de ocorrência. Pugna,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-65.2019.8.26.0292 -Voto no 33.859
4
ainda, pela exclusão dos apontamentos desabonadores e condenação
da requerida ao pagamento de indenização por danos morais, que
estima em 40 salários mínimos.
O recurso comporta parcial provimento.
Releva salientar, desde logo, que a relação
estabelecida entre as partes é de consumo, uma vez que a autora,
conquanto sustente não ter celebrado negócio com a ré, se amolda ao
conceito de consumidor por equiparação (art. 29 do CDC), ao passo
que a requerida é empresa que comercializar produtos, classificada
como fornecedora, nos termos do art. 3o do referido diploma.
O
reconhecimento
da
vulnerabilidade
do
consumidor frente ao fornecedor é premissa do CDC e se espraia por
todo o sistema (art. 4o, I). Deduz-se que a autora não possui
conhecimentos técnicos necessários para lhe permitir a produção da
prova dos fatos constitutivos do seu direito, razão pela qual deve ser
considerado hipossuficiente técnico. Tal fato, aliado à verossimilhança
da alegação, autorizam a inversão do ônus da prova, com base no art.
6o, VIII, da Lei 8.078/90.
Ademais, não há como exigir do consumidor que
demonstre ser indevida a cobrança, ou seja, que não celebrou o
negócio em questão. Tratando-se de fato negativo, cabia à requerida
comprovar a contratação, o que não foi feito. Aliás, em momento algum
a ré negou taxativamente que a compra tenha sido realizada mediante
fraude, tornando incontroversa a afirmação da autora nesse sentido.
Não é impossível, nem sequer improvável, que
um estelionatário, de posse de documentos falsos, consiga fazer
cadastro em um estabelecimento comercial e realizar compras à vista
ou a prazo. A celebração de negócio por terceiro mal intencionado que
se passou pela autora, porém, não exime de responsabilidade a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-65.2019.8.26.0292 -Voto no 33.859
5
apelante.
No ponto, assinalou com pertinência o i.
magistrado sentenciante:
E ainda que se admita que tenha havido fraude
praticada por terceiro, se a fraude ocorreu é porque a
ré não tomou as cautelas necessárias para evitá-la.
Para o fornecimento de qualquer espécie de serviço
ou venda de mercadoria, não basta que se exija que o
interessado apresente o número ou cópia do RG, CPF
e comprovante de residência. É necessário mais. Algo
que efetivamente dê segurança à requerida de que a
pessoa com quem está contratando seja, de fato, a
pessoa em cujo nome está sendo celebrado o
contrato.
Como fazer isso, é problema que cabe a ela
solucionar. Os meios existem, bastando que analise o
custo/benefício de cada sistema e opte por aquele que
mais bem responda aos seus anseios.
O que não pode ocorrer é a ré admitir qualquer pedido
de compra a crédito pelo simples fato de ter havido
uma solicitação.
Ora, é inadmissível aceitar que tais fatos ocorram e,
mais ainda, que essa falta grave da requerida gere
prejuízos consideráveis à autora, como a negativação
de seu nome em cadastros de inadimplentes.
Portanto, ainda que se admita o direito de regresso da
ré contra os fraudadores, não pode ela se dizer vítima
da fraude; não, ao menos, em relação à autora, que
foi vítima não só da fraude, mas, também, da falta de
segurança do serviço prestado pela ré.
Cabe registrar que a responsabilidade civil, no
enfoque que lhe confere o CDC, baseia-se essencialmente na
consideração de que o fornecedor de produtos e serviços assume o
risco da sua própria atividade. Assim, se de um lado a Constituição
Federal garante a livre iniciativa como princípio geral da atividade
econômica (art. 170), o risco dessa atividade é inerente de quem a
explora.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-65.2019.8.26.0292 -Voto no 33.859
6
Paralelamente ao controle que a Lei 8.078/90
exerce sobre o resultado da produção ou prestação de serviços
defeituosa, cuida também ela de garantir ao consumidor o
ressarcimento pelos prejuízos que suportar, conforme leciona
RIZZATTO NUNES (“Comentários ao Código de Defesa do
Consumidor”, 6a ed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 240).
O
fornecedor
tem
responsabilidade
pela
prestação de serviços eficientes e é quem detém os meios técnicos
para impedir a ocorrência de fraudes. Se não possui quadros ou
aparato tecnológico para evitá-las, isso não justifica a pretensão de
imputar ao consumidor a responsabilidade por risco inerente à sua
própria atividade.
O art. 14, § 3o, do CDC estabelece que o
fornecedor só não será responsabilizado pelos danos causados ao
consumidor se provar que não existe defeito na prestação do serviço
ou que há culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Como essa
prova não foi produzida a contento pela ré, de rigor o acolhimento da
pretensão da autora, não apenas em relação à declaração de
inexistência do débito e exclusão do apontamento, mas também a
condenação ao pagamento de danos morais.
A propósito, a inscrição do nome do consumidor
no rol de inadimplentes, quando indevida, justifica por si só a
pretendida reparação por dano moral. Firmou-se no E. Superior
Tribunal de Justiça a orientação de que a restrição indevida de crédito
fere de forma presumida os direitos de personalidade do lesado,
independentemente de prova do efetivo abalo psicológico (REsp
196.024/MG, Rel. Min. CESAR ASFOR ROCHA, DJ 02.08.1999, p.
192).
No tocante ao valor da indenização, cumpre
observar que deve ser o suficiente para inibir a ré de práticas dessa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-65.2019.8.26.0292 -Voto no 33.859
7
natureza, capazes de macular a honra e sentimentos alheios e, de outro
lado, não importar enriquecimento sem causa do ofendido.
Sobre
o
tema,
CARLOS
ROBERTO
GONÇALVES dá a seguinte lição: “em geral, mede-se a indenização
pela extensão do dano e não pelo grau da culpa. No caso do dano
moral, entretanto, o grau da culpa também é levado e consideração,
juntamente com a gravidade, extensão e repercussão da ofensa, bem
como a intensidade do sofrimento acarretado à vítima.” (cf.
Responsabilidade Civil, 6a ed., São Paulo, Saraiva, 1995, no 94.5, pág.
414).
Tendo em vista as circunstâncias do caso, a
natureza do dano e suas consequências para a autora, cuido que a
indenização fixada em R$ 18.000,00 na r. sentença comporta redução
para R$ 10.450,00, quantia que equivale a dez salários mínimos
vigentes, suficiente para cumprir seu caráter sancionatório, sem implicar
enriquecimento indevido da demandante, e que se adequa ao que esta
Col. Câmara tem arbitrado em casos símiles.
Anote-se que a fixação da indenização por dano
moral em valor inferior ao pedido na exordial não caracteriza
sucumbência recíproca, a teor do que dispõe a Súmula 326 do Egrégio
Superior Tribunal de Justiça. Tal se dá porque o valor postulado na
inicial é meramente estimativo, importando somente que tenha sido
deferida a indenização pleiteada.
Ante o exposto, dou parcial provimento ao
recurso, apenas para fixar a indenização por dano moral em R$
10.450,00. Por força do disposto no art. 85, § 11, in fine, do CPC, deixo
de majorar os honorários advocatícios para a fase recursal, uma vez
que a verba já foi fixada pelo Juízo a quo no limite máximo previsto no
§ 2o.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000178-65.2019.8.26.0292 -Voto no 33.859
8
É meu voto.
Des. GOMES VARJÃO
Relator